Tribunal: CARF
Processo: 11080.900898/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900898/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.196 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
DIREITO SUPERVENIENTE. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900898/2011-52
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900898/2011-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 20403.83648.110706.1.3.02-9191, em 11.07.2006, e-fls. 39-
51, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$23.532,16 do ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 05 e 35-38:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
44.315,38
655.335,49 [...]
699.650,87
CONFIRMADAS [...]
3.479,34
613.495,57 [...]
616.974,91

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 23.532,16
Valor na DIPJ: R$ 23.532,16
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 700.193,26
IRPJ devido: R$ 676.661,10
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900898/2011-52

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/REC/PE no 11-56.193, de 31.05.2017, e-fls. 55-59:
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos
e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. [...]
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em
seu nome.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 26.06.2017, e-fl. 67, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.07.2017, e-fls. 69 e 109-113, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - DOS FATOS E DO DIREITO [...]
- Dos pagamentos das estimativas
Em verdade, analisando o despacho decisório, bem como o documento de fls.
19 a 32 do processo, observa-se que a DRF de Porto Alegre e a DRJ de Recife tiveram
acesso a todos os comprovantes de pagamentos realizados com DARF, para fins de
recolhimento das estimativas de IRPJ durante o ano-calendário de 2004 pela
Recorrente.
A glosa parcial dos valores pagos, segundo a decisão recorrida, refere-se a
"parcela quitada parcialmente pelo DARF informado".
A Recorrente não entende como isso possa ter acontecido, pois se informou um
valor devido de estimativa, a título de IRPJ e efetuou o pagamento integral do valor
informado, não haveria porque parte do valor pago com DARF ser alocado em outro
débito, notadamente porque o código de receita utilizado — 2362 — refere-se ao
pagamento mensal de estimativa de IRPJ de empresa tributada com base no lucro real.
Desta forma, à míngua de prova, por parte da Receita Federal, de realocação
desses valores a outros débitos e, principalmente, porque todos os pagamentos
realizados foram confirmados no valor total de cada DARF pago, é medida de justiça
que se considere integralmente os pagamentos realizados para a obtenção do saldo
negativo de IRPJ na DIPJ 2005, ano-calendário 2004.
Não é possível exigir do contribuinte que esclareça realocação de valores pagos
se, ao efetuar o pagamento, não tinha qualquer ingerência sobre a destinação dos
valores recolhidos via DARF.
Ou seja, a ora Recorrente desembolsou, durante todo o ano-calendário de 2004,
R$ 655.335,49 a título de pagamento de estimativas de IRPJ, o qual deve totalmente
considerado neste processo administrativo.
- Das retenções na fonte não confirmadas
A ora Recorrente não localizou, em sua contabilidade, todos os comprovantes
das retenções informadas em PER/DCOMP, além daquelas já confirmadas pela
Receita Federal.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900898/2011-52

No entanto, tem o direito e o dever de anexar os comprovantes localizados, a
exemplo das retenções realizadas pelo CNPJ 01.701.201/0001- 89, nos importes de R$
52,83 e R$ 4.647,42, perfazendo o total informado de R$ 4.700,25, ressaltando-se que
a retenção de R$ 4.647,42 deu-se no CNPJ 77.109.122/0001-45, incorporado pela
Recorrente em outubro/2003, o que lhe permite, no ano-calendário de 2004, exercer
todos os direitos e assumir toda as obrigações decorrentes, como é o caso das
retenções de IRPJ na fonte.
Na mesma linha, a Recorrente informou em PER/DCOMP retenção de R$
30.146,15 pela fonte pagadora 43.201.151/0001-10, no código de receita 8045. Há,
aqui, um equívoco que se explica abaixo, amparado nos documentos anexos.
O correto é uma retenção de R$ 1.644,71, no código 8045, a qual foi
reconhecida pela Receita Federal em seu despacho decisório. O segundo valor retido
pela fonte pagadora 43.201.151/0001-10, foi no código 1708, no importe de R$
14.488,65 e, em razão de não ter sido informado de forma destacada, não foi
localizado pela Receita Federal.
Adicionalmente, foram feitas retenções pela fonte pagadora 43.201.151/0001-10
no código 8045, no importe de R$ 1.360,82 e no código 1708, no importe de R$
11.192,97, vinculados ao CNPJ 77.109.122/0001-45, incorporado pela Recorrente em
outubro/2003, o que lhe permite, no ano-calendário de 2004, exercer todos os direitos
e assumir todas as obrigações decorrentes, como é o caso das retenções de IRPJ na
fonte.
Essa mesma fonte pagadora ainda fez retenção de IR na fonte em face do CNPJ
90.627.332/0005-17, que se trata de uma filial da Recorrente, no código 1708, por
remuneração de serviços profissionais prestados, nos importes de R$ 286,17, R$
1.810,31 e R$ 865,92, totalizando R$ 2.962,40, o qual também deve ser considerado
na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
Está sendo anexado, também, o comprovante de retenção na fonte realizado
pelo CNPJ 03.469.014/0001-47, no importe de R$ 109,50, código 8045, retido em
comissões pagas ao CNPJ 77.109.122/0001-45, incorporado pela Recorrente em
outubro/2003.
O mesmo CNPJ 03.469.014/0001-47 fez retenções, no código 8045, retido em
comissões pagas, diretamente no CNPJ da Recorrente, no importe de R$ 31,82, o qual
somado à retenção apresentada no parágrafo anterior, perfazem uma retenção maior do
que a informada na PER/DCOMP.
Está sendo anexado, ainda, o comprovante de retenção na fonte realizado pelo
CNPJ 03.317.692/0001-94, no importe de R$ 13,80, código 8045, vinculado ao CNPJ
77.109.122/0001-45, incorporado pela Recorrente em outubro/2003, comprovando o
informado em PER/DCOMP.
Por fim, está sendo anexado o comprovante de retenção na fonte realizado pelo
CNPJ 00.000.000/5117-90, nos importes de R$ 14,98, R$ 1.644,69, R$ 1.802,75
(janeiro a março), R$ 449,49, R$ 31,48, R$ 22,70 (abril a junho), R$ 645,56 e R$
20,33, R$ 1.073,95 e R$ 18,70 (agosto e setembro) e R$ 857,34 (outubro), todos
vinculados ao CNPJ 77.109.122/0001-45 incorporado pela Recorrente em
outubro/2003.
Assim, à vista dos documentos ora apresentados, observa-se que, em verdade, a
Recorrente informou, em DIPJ/2005, ano-calendário 2004, valores retidos em seu
próprio CNPJ, assim como valores retidos em CNPJ incorporado em 2003, os quais
foram desconsiderados pela Receita Federal e, uma vez reconhecidos, farão frente,
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900898/2011-52

ainda que em parte, ao crédito de saldo negativo de IRPJ utilizado em PER/DCOMP,
justificando a apresentação deste Recurso Voluntário.
No que concerne ao pedido conclui que:
II— DO PEDIDO
DIANTE DO EXPOSTO, requer a Recorrente, respeitosamente, seja recebido o
presente Recurso Voluntário e, com base na justa fundamentação acima expendida e
documentos ora apresentados, além dos já existentes no feito, seja, inicialmente,
reconhecido que a ora Recorrente pagou, via DARF's, devidamente confirmados, a
título de estimativa de IRPJ, código 2362, no ano-calendário de 2004, o valor de R$
655.335,49, o qual foi suficiente para o pagamento de toda a estimativa devida no
referido ano-calendário e, consequentemente, deve ser integralmente considerado na
apuração do saldo negativo de IRPJ, na DIPJ 2005.
Requer-se, ainda, que se reconheça todas as retenções indicadas neste Recurso
Voluntário, devidamente amparadas nos documentos anexos, inclusive aquelas
realizadas no CNPJ 77.109.122/0001-45, uma vez que o mesmo foi incorporado pela
Recorrente em outubro/2003, conforme comprova o documento societário respectivo,
devidamente arquivado em Junta Comercial, bem como do CNPJ 90.627.332/0005-17,
por se referir a uma filial da Recorrente, perfazendo o montante de R$ 41.442,18, que
deve ser adicionado ao já reconhecido pela Receita Federal no despacho decisório —
R$ 3.479,34, perfazendo o montante total de R$ 44.921,52 para fins de composição do
saldo negativo de IRPJ na DIPJ 2005, ano-calendário 2004, reconhecendo-se o direito
creditório da Recorrente, ainda que parcialmente, para permitir a total, senão parcial,
homologação das compensações declaradas através do PER/DCOMP objeto deste
processo administrativo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900898/2011-52

pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900898/2011-52

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
IRRF
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064,
de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900898/2011-52

incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e o imposto é recolhido e deve ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ que
tenha como dedução de tributo retido na fonte está condicionado a que a pessoa jurídica ofereça
à tributação os rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração. Legítimo é o
direito de deduzir o tributo retido na fonte pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação do valor do IRPJ devido desde que se refiram ao ano-
calendário de 2004. Os valores das DIRF constantes nos registros internos da RFB foram
considerados no Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, conforme explicitado:

CNPJ
Sujeito Passivo - R$
DD/DRJ - R$
Diferença - R$
00.000000/5117-90
5.831,30
0,00
5.831,30
00.394.429/0055-01
90,15
0,00
90,15
01.640.625/0001-80
16,20
16,20
0,00
01.701.201/0001-89
246,24
246,24
0,00
01.701.201/0001-89
4.700,25
0,00
4.700,25
02.290.048/0001-07
326,99
0,00
326,99
02.957093/0001-72
76,14
0,00
76,14
03.069.255/0001~07
31,34
31,34
0,00
03.317.692/0001-94
13,80
0,00
13,80
03.469.014/000-147
118,61
31,82
86,79
04.010.137/0001-88
497,87
0,00
497,87
33.611.500/0091-75
57,21
0,00
57,21
43.201.151/0001-10
30.146,15
1.644,71
28.501,44
47.509.120/0001-82
654,10
0,00
654,10
59.274.605/0001-13
865,20
865,20
0,00
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900898/2011-52

59.280.685/0001-10
37,61
37,61
0,00
92.702.067/0001-96
606,22
606,22
0,00

44.315,38
3.479,34
40.836,04

A Recorrente alega que incorporou a pessoa jurídica de CNPJ 77.109.122/0001-
45 em outubro de 2003 para fins de reconhecer como correto o valor total de R$41.442,18 a ser
deduzido de IRRF do tributo devido para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, conforme acervo-probatório de e-fls. 97-108. Tendo em vista as divergências
identificadas no recurso voluntário é possível analisar a possibilidade de deferimento do
indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143, em cuja apuração do saldo negativo foram
deduzidas as retenções de tributos.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Estimativa
A base de cálculo estimada do IRPJ e da CSLL refere-se ao valor apurado a ser
pago em antecipação mensalmente que pode ser deduzido do valor tributo devido apurado em 31
de dezembro do ano-calendário de 2004, ou seja, pode ser computado como pagamento no
momento do ajuste anual.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900898/2011-52

Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Os valores constantes nos registros internos da RFB foram considerados no
Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, assim discriminado:

Meses
Sujeito Passivo - R$
DD/DRJ - R$
Diferença/DARF - R$
Janeiro
71.145,02
37.372,23
33.772,79
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
Março
67.881,12
67.881,12
0,00
Março
25.454,92
25.454,92
0,00
Abril
8.709,21
8.709,21
0,00
Abril
11.616,27
11.616,27
0,00
Maio
24.737,69
24.737,69
0,00
Junho
4.449,96
4.449,96
0,00
Junho
36.763,07
36.763,07
0,00
Julho
58.469,69
58.469,69
0,00
Agosto
145.106,89
140.116,36
4.990,53
Setembro
68.720,21
68.575,26
144,95
Outubro
110.014,46
107.082,81
2.931,65
Novembro
22.266,98
22.266,98
0,00
Dezembro
0,00
0,00
0,00

655.335,49
613.495,57
41.839,92

Essa informação consta expressamente no Acórdão da 3a Turma DRJ/REC/PE no
11-56.193, de 31.05.2017, e-fls. 55-59 (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do
art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015):
13. O exame dos autos, a par de verificações nos sistemas DCTF e Documentos de
Arrecadação da Receita Federal, revela que, não obstante reconhecidos os pagamentos
em DARF, a autoridade jurisdicionante considerou como passível de compor o crédito
da interessada apenas os valores que haviam sido informados como pagamento em
DCTF.
14. Ocorre que, no cálculo do IRPJ quando do ajuste anual, podem ser deduzidas as
estimativas efetivamente pagas, independentemente do valor consignado em DCTF,
consoante dispõe o Manual de Instruções – Majur [...].
15. Observei, entretanto, no sistema Documentos de Arrecadação, que apenas os valores
de R$ 144,95 e R$ 2.931,65, relativos a setembro e novembro de 2004, encontram-se
disponíveis para utilização, sem quaisquer alocações ou reservas. Os demais valores não
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.196 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900898/2011-52

confirmados, relativos a janeiro e agosto de 2004, já foram utilizados pela contribuinte
nos processos 11080.904398/2009-94 e 11080.906180/2008-74.
16. Tem-se, assim, que os pagamentos disponíveis não são suficientes, como visto
acima, para formação de saldo negativo a ensejar compensação.
Verifica-se que às fls. 19-32 constam cópias de DARF nos valores de R$144,95 e
R$2.931,65 de estimativa, código 2362, referentes aos períodos de apuração de 30.09.2004 e
30.11.2004 recolhidos respectivamente em 29.10.2004 e 30.12.2004 não foram considerados
para fins do valor reconhecido de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004. Tendo em
vista a Súmula CARF no 168, embora esse valor não tenha sido arrolado na lista de pagamentos
do Per/DComp, foi incluído nos cálculos ali constantes e assim deve ser levado em conta para
esse objetivo. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, pode ser sancionada em parte
para fins de reconhecer como correto o valor total de R$3.076,60 a ser deduzido de estimativa do
tributo devido para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 126
DF CARF MF
Original